Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723235-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZERO UM CURSO PREPARATORIO LTDA - ME AGRAVADO: PAULA KELY LEMOS DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Zero Um Curso Preparatório Ltda. - ME. contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a expedição de ofício ao DETRAN/DF com o intuito de verificar se a agravada adquiriu algum veículo automotor e não providenciou a regularização da propriedade (proc. no 0711380-37.2019.8.07.0003, ID no 95572361). 2. Em suas razões, em suma, o agravante sustenta que a medida pleiteada seria importante para auxiliá-lo na persecução do crédito, considerando que as outras pesquisas não lograram êxito. 3. Destaca que em razão das restrições impostas pela pandemia, a expedição de ofício ao órgão de trânsito seria necessária para verificar a informação quanto à eventual aquisição de veículo por parte da devedora que possa ser objeto de penhora. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição do ofício e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (princípio da menor onerosidade). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou determinar a expedição de ofícios com o intuito de localizar bens, direitos, contratos e ativos dos devedores que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. A diligência pleiteada não depende da interferência do Poder Judiciário, pois pode ser solicitada pelos advogados que representam o agravante diretamente ao órgão executivo de trânsito, no uso de suas prerrogativas funcionais. 13. Ademais, não foi demonstrada a efetividade da medida, uma vez que as pesquisas realizadas no curso da demanda originária já comprovaram a inexistência de bens, valores e direitos em nome da agravada. 14. A expedição de ofício não serviria para a finalidade almejada, pois ainda que haja comunicado de venda registrado em seu nome, não quer dizer que efetivamente esteja na posse do automóvel, cuja propriedade se transmite pela simples tradição, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada (Curadoria Especial) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO